Tribunal: TJDFT
Processo: 0730194-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ASSINADA PELO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
1. De acordo com o art. 123, §1o do CTB, o dever de efetivar a transferência de propriedade do veículo junto ao Órgão de Trânsito cabe ao novo proprietário.
2. Havendo prova de que a vendedora do automóvel, realizou todos os procedimentos necessários para que a transferência fosse efetivada, caberia ao adquirente, cumprir com a obrigação prevista no art. 123, §1o, do CTB, e requerer a transferência do automóvel junto ao órgão de trânsito.
3. Negou-se provimento ao recurso.